Tribunal: TJSP
Processo: 1000747-81.2016.8.26.0515
Classe: Apelação Cível / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
APELAÇÕES. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA – INEXIGIBILIDADE DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO.
1. Ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público de São Paulo pela qual requer a condenação dos réus nas sanções da lei de improbidade administrativa, em razão da contratação de escritório, sem prévio procedimento licitatório. Contrato destinado à prestação

Ementa:
APELAÇÕES. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA – INEXIGIBILIDADE DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO.
1. Ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público de São Paulo pela qual requer a condenação dos réus nas sanções da lei de improbidade administrativa, em razão da contratação de escritório, sem prévio procedimento licitatório. Contrato destinado à prestação de serviço de consultoria e assessoria jurídica relativamente a processos junto ao TCE. Sentença de parcial procedência para declarar a nulidade do contrato administrativo no 185/2014 e para condenar os corréus às sanções da Lei federal no 8.429/92.
2. Apelações dos corréus – legalidade, entretanto, do ato de contratação do escritório de advogados cuja atuação especializada em área administrativa ficou comprovada. Conjunto probatório que demonstrou inexigibilidade de licitação a contrário sensu dos arts. 13, V; e 25, II, da Lei no 8.666/93 e da atual legislação em vigor. Sob duplo aspecto, tanto no tocante ao diploma revogado quanto sob a regra atual – não há conduta imputável aos acionados.
3. Demonstrada a inexistência de ilegalidade na contratação de serviço especializado de assessoria jurídica em matéria administrativa, bem como a efetiva prestação de serviços jurídicos. Ausência de caracterização de dolo ou violação de princípios administrativos. Sentença reformada.
Recursos dos réus providos.